Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712175-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO PORTO DA SILVA RECORRIDOS: ANA PIERINA MORALE, ANA CLÁUDIA MORALE CRAVEIRO FERNANDES ANSELMO, SEBASTIÃO CÉSAR SABINO FÉLIX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO REDIBITÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOTE. PARCELAMENTO DE SOLO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. I – Evidenciada a decadência do direito do autor de obter a redibição do contrato, a partir da análise nos autos do momento em que ele teve ciência do vício que atribuiu ao imóvel, art. 445, § 1o, do CC. II – Mantida a r. sentença quanto ao reconhecimento da decadência do direito de redibição, fica prejudicada a análise dos pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, assim como dos fundamentos e dispositivos legais correlatos, uma vez que referidos pleitos seriam efeitos decorrentes da suposta extinção do contrato e retorno das partes ao estado inicial. III – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a produção da prova testemunhal postulada era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. IV - Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 7o, 9o, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, e 445 do Código Civil, asseverando que a decadência foi reconhecida sem suporte nas provas dos autos, uma vez que tanto o recorrente quanto as demais famílias que adquiriram os imóveis advindos do parcelamento de solo não tinham ciência do vício negocial. Colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 9o, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, e 445 do Código Civil, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Atente-se, ademais, quanto ao paradigma proferido pelo próprio TJDFT, que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados do mesmo tribunal de justiça não dá ensejo ao recurso especial com fundamento no dissenso pretoriano. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012